Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 CP. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ATENUANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCABIMETO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de estelionato, cuja ação penal pública é condicionada à representação, aplica-se o art. 25 do Código de Processo Penal, o qual preconiza que esta será irretratável depois de oferecida a denúncia.
2. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171 do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto ao dolo do tipo penal.
3. Há dolo quando comprovada a intenção de fraudar do autor, o qual se utiliza do artifício de que auxiliaria a vítima a abrir uma empresa, conseguindo iludi-la por diversas vezes, obtendo vantagem ilícita.
4. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
5. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.